Tribunal: STF
Processo: ARE 1298797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA - Débito fiscal relativo a IPTU Depósito efetivado visando a suspensão da exigibilidade de débito fiscal, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN Autorização de levantamento, pela Municipalidade, 50% do valor depositado, ao fundamento de que incontroverso Inadmissibilidade sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado da ação e sem o consentimento da autora Hipótese, ademais, em que já foi deferido e levantado pela Municipalidade, com a concordância da autora, o valor incontroverso, assim considerado o valor venal estabelecido na legislação de 2012, com incidência da alíquota de 2% - Impossibilidade de ser considerar como não controvertida a metade do valor depositado remanescente, tendo em vista os elementos constantes dos autos, em especial a discussão travada acerca da determinação, pelo MM. Juiz do feito, de utilização de prova pericial emprestada, produzido em processo onde se discute exercício diverso - Decisão reformada Pedido de levantamento denegado - Recurso provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XV, alínea 'b'; 146, inciso III, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A respeito, deve ser observado, inicialmente, que a decisão agravada pautou seu entendimento em legislação que regula o levantamento em ação consignatória, que não é o caso dos autos, em que o depósito foi efetuado com fundamento no artigo 151 do CTN, com vistas a suspender a exigibilidade do tributo questionado.



    Cabe lembrar que o depósito judicial dos valores cobrados pela Municipalidade é uma faculdade do contribuinte, que o realiza para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, com isso, afastar os juros de mora, eventuais atos de cobrança da Fazenda, etc.



    Não bastasse, é certo que a Municipalidade já levantou, com a expressa concordância do autor, o valor incontroverso, qual seja, o IPTU na forma apurada anteriormente, de acordo com a legislação que vigorava em 2012 (valor venal e alíquota), de forma que o valor remanescente é obviamente controvertido.



    A prevalecer o entendimento adotado, de levantamento de 50% da quantia remanescente, estar-se-ia, como alega a agravante, a autorizar a medida sobre valores controvertidos, sem o trânsito em julgado da ação anulatória. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente